Tribunal: TJMT
Processo: 0008139-22.2018.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0008139-22.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAYTON CESAR DE LIMA SILVA - CPF: 841.078.551-04 (APELANTE), PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PRF Donizete Aparecido Alves de Souza (ASSISTENTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Recurso de Apelação Criminal nº
0008139-22.2018.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Rondonópolis.

Apelante: CLAYTON CESAR DE LIMA SILVA.

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
17/11/2023
.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMBIENTAL - ARTS. 54 DA LEI 9.605/98 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao apelante na denúncia.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante a pena de 01 ano e 02 meses de detenção e 10 dias-multa, sendo substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

O apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja absolvido da acusação apresentada.

O apelado pugna pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pelo improvimento da apelação criminal.

O Ministério Público em sessão de julgamento ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 54, §1º, da Lei nº 9.605/98, assim redigido:

“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.”

Consta nos autos que no dia 09/10/2018 o denunciado, em via pública, na BR 364, KM 211, em Rondonópolis/MT, trafegava com caminhão Trator/Volvo/FH 460 6x4 T, placa OBH-1578/MT, ano/modelo 2013/2013, atrelado aos semirreboques placas JZS-1302/MT e JZS-0572/MT com o Sistema ARLA 32 inoperante/ineficiente, causando culposamente poluição ambiental, nos termos do artigo 54, § 1º, da Lei 9.605/98.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trechos da
r. sentença, verbis:

“Vistos etc.

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra CLAYTON CÉSAR DE LIMA SILVA com incurso nas sanções dos artigos 54, § 1º e art. 60, ambas da Lei 9.605/98.

Narra a denúncia que “No dia no dia 09/10/2018, em via pública, na BR 364, KM 211, em Rondonópolis/MT, o denunciado CLAYTON CESAR DE LIMA SILVA trafegava com caminhão Trator/Volvo/FH 460 6x4 T, placa OBH-1578/MT, ano/modelo 2013/2013, atrelado aos semirreboques placas JZS-1302/MT e JZS-0572/MT com o Sistema ARLA 32 inoperante/ineficiente, causando culposamente poluição ambiental, nos termos do artigo 54, § 1º, da Lei 9.605/98. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, restou constatado que CLAYTON CESAR DE LIMA SILVA fez funcionar serviço de transporte potencialmente poluidor, contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, nos moldes do artigo 60, da Lei 9.605/98, uma vez que o veículo estava abastecido com diesel S 500. Segundo consta, agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam ação fiscalizatória, ocasião em que promoveram a inspeção do veículo citado acima, quando constataram irregularidades no Sistema de Controle de Emissões (SCR) que controla a emissão de ARLA 32 (AdBlue). Ademais, durante a fiscalização foi constatado o abastecimento do veículo com diesel S500, em desconformidade com a Resolução nº 50/213 da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis que estabelece o uso do diesel. S10. Constatada a prática do crime ambiental, a PRF procedeu a lavratura de Auto de Infração e Notificação nº T160625319, bem como promoveu o recolhimento do veículo até que fosse promovida a regularização do Sistema Arla e substituição do combustível. Em relação ao ARLA 32, necessário esclarecer que o produto é uma solução aquosa com uma concentração de 32,5% ureia técnica de alta pureza em água desmineralizada, conforme NBR ISO 22.241. A obrigatoriedade do uso desta substância decorreu de normativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) ao criar, em 1986, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve). Instituído pela Resolução CONAMA nº 18/86. O uso de ARLA32 em desconformidade com a NBR ISO 22.241 ou a falta de sua utilização causa danos ambientais, pois eleva o nível de emissão de NOx dos motores Diesel. No tocante ao diesel S10, cumpre mencionar que o combustível passou a ser comercializado no Brasil em 2014, substituindo o diesel S500. A medida, regulamentada pela Resolução ANP nº 50/2013, faz parte de um acordo para reduzir a emissão veicular de gases ao meio ambiente. O S10 é um combustível com teor de enxofre máximo de 10 partículas por milhão (ppm) e, de acordo com o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve), criado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), é de uso obrigatório para todos os veículos rodoviários (leves e pesados) fabricados a partir de janeiro de 2012. Verifica-se, outrossim, que a poluição somente ocorreu porque o denunciado deixou de observar o dever de cuidado que lhe incumbia (obligatio ad diligentia)(...).”

A denúncia foi recebida em 22.08.2022 (Id. 93190134); o acusado foi citado e intimado pessoalmente, contudo quedou-se inerte, motivo pelo qual foi aplicado o disposto no art. 367, do CPP (Id. 93190134).

Na audiência de instrução, foi apresentada a defesa prévia (Id. 93190134); e colhido o depoimento de uma testemunha arrolada pela acusação (Id. 93190134).

O interrogatório restou prejudicado, vez que o denunciado não compareceu (Id. 93190134).

Memoriais orais (Id. 93190134).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADO.

DECIDO.

De proêmio, consigno que o crime outrora imputado ao denunciado, previsto no art. 60, da Lei 9.605/98, foi objeto de apreciação por este juízo, onde foi reconhecido o instituto da prescrição (Id. 92558671) e por consequência extinta a sua punibilidade, remanescendo tão somente, o delito tipificado no art. 54, §1º da Lei nº 9605/98, o qual passo à análise.

Consta da denúncia, que o acusado é o autor do delito capitulado no art. 54, §1º da Lei nº 9605/98, decorrente de defeito no sistema de ARLA do veículo, ocorrido em 09.10.2018. Consta na peça acusatória que o réu foi abordado por Policiais Rodoviários Federais quando trafegava com seu caminhão, descrito na denúncia, com o Sistema ARLA 32 inoperante/ineficiente, causando culposamente poluição ambiental.”

Esse tipo penal é caracterizado pela poluição do meio ambiente de forma culposa, pois trafegava com veiculo Sistema ARLA 32 inoperante/ineficiente, no qual o apelante alegou desconhecer de tal falha mecânica.

Pois bem. Consta do relatório de apuração da infração, que o veículo autuado, de propriedade do acusado, estava com mau funcionamento no sistema de pós-tratamento de gases poluentes (SCR), causando alteração no sistema de controle de emissão de gases poluentes (Id. 72245318 – Pág. 06).

Ademais, cabe salientar que conforme os relatórios de entrada e saída do caminhão averiguado na empresa Centro Oeste Dieses Peças e Serviços Eireli, foi constatado e relatado que foram feitas reparações e substituições de peças, defeitos estes contínuos que se prolongaram no decurso tempo (Id. 72245318 – Pág. 20).

Nas análises dos documentos não foi possível constatar a procedência do combustível usado, e nem se os lubrificantes foram trocados conforme orientação da fábrica, também não foi possível constatar se o agente Redutor Arla 32, era produto certificado, pois estes documentos não foram apresentados pelo réu nos autos.

Como visto o acusado não comprovou que realizou todas as manutenções preventivas no veículo, nem que utilizou o produto Arla 32 original e adequado, que se faria mediante simples juntada de notas fiscais, em que pese tenha juntado notas fiscais, mas de quatro dias após o fato.

Cumpre destacar que a prova é o meio pela qual se procura demonstrar que os fatos expostos no processo ocorreram conforme o descrito, para que, ao julgar o mérito da ação, o magistrado possa examinar o aspecto legal emanado do conjunto probatório, apreciando devidamente o direito posto em litígio.

Destarte, as provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do delito imputado ao apelante na denúncia, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 54, DA LEI Nº 9.605/98. PLEITO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PELO COMETIMENTO DE CRIMES AMBIENTAIS ENCONTRA A DEVIDA PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SEU ART. 225, § 3º. I – Contrato de produção de suínos com a empresa ré (Frigorífico), vigente de 2010 até 2013, quando foi rescindido em face de o produtor ter descumprido com as obrigações contratuais. O contrato estabelecia que o Frigorífico era responsável pela sanidade e alimentação dos suínos, obrigando-se a fornecer as rações, vacinas, medicamentos, materiais de desinfecção sanitária e o transporte desses insumos, além de prestar assistência técnica. II – Área de água na região onde está localizada a criação de suínos contaminada, conforme restou apurado pela perícia. III – A responsabilidade solidária do Frigorífico é incontestável, sendo o real proprietário dos suínos que, por terem sido gestados/abatidos sem a correta assistência técnica (omissão) contratualmente firmada, deram causa ao dano ambiental. A empresa obrigou-se a acompanhar o empreendimento e auxiliar o produtor na correção de qualquer intempérie ambiental. IV – Condenação da pessoa jurídica à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de dois anos, em que deverá constituir e ofertar curso de gestão e produção de suínos a todos seus contratados e à comunidade em que atua, com ênfase à prevenção ambiental para evitar danos e crimes. A empresa ainda terá que fazer cartilhas de formação para serem distribuídas gratuitamente entre os frequentadores do curso, e terá que prestar contas perante o juízo de 1º grau competente. APELO MINISTERIAL PROVIDO. POR MAIORIA.”
(Apelação Crime, Nº 70076185495, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Brasil de Leão, Redator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 19-04-2018).

De igual modo, deve ser mantida a pena nos moldes em que foi aplicada, eis que dentro dos parâmetros da legalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023